Tribunal: TJMT
Processo: 1003516-91.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003516-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), G. CARDOSO JUNIOR - TELECOMUNICACOES - EPP - CNPJ: 01.561.314/0001-26 (AGRAVANTE), GERALDO CARDOSO JUNIOR - CPF: 522.736.441-91 (AGRAVANTE), MAURICEIA FERREIRA CANABARRO CARDOSO - CPF: 651.814.171-91 (AGRAVANTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003516-91.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravantes:

G. Cardoso Junior - Telecomunicações – EPP e Outros.

Agravada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do Mato Grosso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003516-91.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravantes:

G. Cardoso Junior - Telecomunicações – EPP e Outros.

Agravada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do Mato Grosso.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
G. Cardoso Junior - Telecomunicações - EPP, Geraldo Cardoso Junior e Mauriceia Ferreira Canabarro Cardoso
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos à execução aviado contra Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro do Mato Grosso, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Aduzem os
agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Alega que
período da pandemia, a empresa executada juntamente com seu sócio e esposa perdeu contratos importantes e passou a enfrentar dificuldades financeiras para manter sua estrutura e o emprego de seus colaboradores.

Seguem sustentando que não são proprietários de 7 (sete) imóveis, mas sim de 1(um) imóvel quitado (bem de família) e outros 2 (dois) financiados e que a renda familiar
“
provém dos recursos por faturamento líquido da empresa G Cardoso, onde a esposa também é uma colaboradora com vínculo CLT, como consta seu holerite em anexo, ou seja, tanto o Geraldo com seu pró-labore e sua esposa com seu salário dependem do faturamento líquido da empresa para manter tudo, inclusive os dois filhos ainda estudantes e sem renda própria.”

Defendem que os documentos juntados aos autos são aptos a ensejar a concessão do benefício.

Tutela antecipada recursal indeferida conforme id. 203426187.

Devidamente oficiado, o magistrado
a quo
deixou de prestar informações.

Contrarrazões acostadas ao id. 205379165 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1003516-91.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravantes:

G. Cardoso Junior - Telecomunicações – EPP e Outros.

Agravada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do Mato Grosso.

VOTO

Cinge-se dos autos que
G. Cardoso Junior - Telecomunicações – EPP e Outros
ajuiz
aram
embargos à execução em face Maggi Administradora de Consórcios Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado e determinado o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Insurge
m
-se
os
agravante
s
, sustentando que vem passando por sérias dificuldades e
que
vi
ram
reduzir
o
faturamento
da empresa
desde a pandemia,
que
perdeu contratos importantes e passou a enfrentar dificuldades financeiras para manter sua estrutura e o emprego de seus colaboradores.

Aduziram equívoco na interpretação do magistrado a quo na medida em que não são proprietários de 7 (sete) imóveis, mas sim de 1(um) imóvel quitado (bem de família) e outros 2 (dois) financiados e que a renda familiar
“
provém dos recursos por faturamento líquido da empresa G Cardoso, onde a esposa também é uma colaboradora com vínculo CLT, como consta seu holerite em anexo, ou seja, tanto o Geraldo com seu pró-labore e sua esposa com seu salário dependem do faturamento líquido da empresa para manter tudo, inclusive os dois filhos ainda estudantes e sem renda própria.”

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha
os
agravante
s
. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos de id. 202589178 e seguintes, pois as informações que comprovam o parcelamento do Simples Nacional e as matrículas dos imóveis não podem, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas, mormente porque sequer foram juntados aos autos balancetes ou a declaração de imposto de renda.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque a recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024